Tribunal: TJES
Processo: 0000228-93.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-93.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa que atuou na apresentação de razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (art. 619 do CPP).

4. A advogada dativa nomeada para representar o réu faz
jus
à fixação de honorários advocatícios pela sua atuação no processo, nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC (aplicado por analogia ao processo penal), e também perante o segundo grau de jurisdição ao apresentar razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração providos.

Teses de julgamento:

1. Omissão configurada quanto à fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo em sede recursal.

2. O magistrado pode, em processos criminais, aplicar analogicamente o art. 85 do CPC para fixar honorários advocatícios com base em critérios de equidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 133; CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 85,
§2º e §8º
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000228-93.2021.8.08.0016

EMBARGANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCAS ROCHA DA SILVA
,

em face do Acórdão de ID 10651641 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo embargante.

A advogada dativa que atuou na defesa do apelado requer “
sejam fixados os respectivos honorários
”.

Pois bem, o embargante pugna pela reforma do Acórdão, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa.

Verifica-se ter ocorrido, de fato, omissão, devendo prosperar o requerimento invocado pelo embargante, uma vez que, efetivamente não foi fixado no Acórdão combatido, honorários advocatícios.

Não se pode olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (Constituição Federal, art. 133).

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Sopesando tais requisitos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Mayara Furlaneto Deriz, OAB/ES 25.892, nomeada para assumir a defesa do réu LUCAS ROCHA DA SILVA à fl. 48 do ID 8709512.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar honorários advocatícios à advogada dativa em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento aos embargos de declaração.